Tribunal: TJMT
Processo: 1000523-33.2024.8.11.0111
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000523-33.2024.8.11.0111
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[EDMAR ALVES DE ALMEIDA - CPF: 022.676.271-83 (RECORRENTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), RICARDO ALEXANDRE DE SOUZA CARVALHO - CPF: 041.081.031-22 (ASSISTENTE), LEOMIR SOARES DE MELLO DOS SANTOS - CPF: 024.314.681-78 (ASSISTENTE), QUINTO FRIDOLINO MASS - CPF: 703.675.829-53 (ASSISTENTE), JOELMA DOS SANTOS FEITOSA - CPF: 069.742.751-02 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

E
menta:
D
ir
eito
penal e
processual penal.
Recurso em sentido estrito.

Lesão corporal no âmbito doméstico
.
Dosimetria.
Maus antecedentes
.
Reincidência.
Bis in idem
. Regime semiaberto.
R
ecurso

parcialmente
provido.

I
.
C
aso em exame

1.
Recurso em Sentido Estrito
interpost
o

contra
a
sentença
que

desclassific
ou
a conduta do recorrente de tentativa de homicídio
qualificado para lesão corporal (art. 129, § 13o, do CP), à pena de 1 ano, 10 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto
, visando a reforma da dosimetria da pena e a alteração do regime prisional.

II. Q
uestão em discussão

2. As questões em discussão consistem em:
(i)
definir se a valoração negativa dos antecedentes e a incidência da agravante da reincidência basearam-se na mesma condenação anterior, configurando
bis in idem
;
e
(
ii
) estabelecer se o regime aberto é cabível à luz da pena final imposta
, mesmo com
a reincidência do réu.

III
.
R
azões de decidir

3.

A valoração dos maus antecedentes e a aplicação da agravante da reincidência basearam-se na mesma condenação anterior, conforme verificado na certidão de antecedentes criminais
do réu,
o que configura
bis in idem
, vedado pela Súmula 241 do STJ.

4.
Com o afastamento da valoração negativa dos antecedentes, a pena-base deve ser fixada no mínimo legal. Mantida a exasperação da pena em 1/6 na segunda fase pela presença da reincidência,
readequando-se a pena do recorrente.

5.
O regime inicial semiaberto é adequado ao réu reincidente, ainda que a pena
aplicada
seja inferior a 4 anos, conforme determina
ção legal, no
art. 33, § 2o, do CP
,
e
entendimento jurisprudencial firmado n
a Súmula
n.
269 do STJ
.

IV
.
Dispositivo e tese

5
. Recurso
parcialmente
provido
.

Tese de julgamento:
“
A mesma condenação não pode fundamentar simultaneamente os maus antecedentes e a agravante da reincidência, sob pena de
violação ao princípio do

non
bis in idem
.
”

Dispositivos relevantes citados:

CP,
arts
. 33, § 2o, “c”; 61, I; 64, I; 129, § 13o.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmulas 241 e 444; STJ, REsp 1794854/DF,
Rela
. Mina. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 23.6.2021; STJ,
AgRg
no HC 953208/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta
Turma, j. 9.4.2025; TJMT, AP 0006868-72.2018.8.11.0004, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Quarta Câmara Criminal, j. 9.4.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso em Sentido Estrito
interpost
o
contra a
sentença
proferida pelo Juízo da
Vara
Única
d
a Comarca de
Matupá
/MT, nos autos
da Ação Penal
n
.

1000523-33.2024.8.11.0111
,
na qual
foi
desclassificada a conduta do recorrente

de tentativa de homicídio qualificado (
art. 121, § 2o, II, § 2o, I, c/c art. 14, II,
ambos
do CP
) para lesão corporal
contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino

(art. 129, § 13o, do CP),
à pena de
1 ano, 10
meses e
15
dias de
reclusão
, em regime
inicial semi
aberto
,
em
contexto de violência doméstica
.

Nas razões recursais,
a Defesa
sustenta que

a dosimetria deve ser readequada

para: 1) afastar
a circunstância judicial dos
antecedentes criminais
, conduzindo a pena-base ao mínimo legal previsto
;
2)
afastar a agravante da reincidência.
Além disso
, aduz que o regime
semiaberto é
“desproporcional e desarrazoado”
,

uma vez que a pena corresponde ao regime
aberto.

Diante disso, requer a redução da pena
e
a
alteração do regime prisional

(Id
2
69677812
).

Nas contrarrazões recursais,
o
Ministério Público

pugna pelo desprovimento

do recurso (Id
2
69677815
).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta pelo
parcial
provimento

do
recurso

defensivo
, para afastar os maus antecedentes

(Id
2
72038872
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2025